Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711809-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ENIDES PINTO DA CUNHA SOUZA, CARLOS ANDRE GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou a partilha proposta no vertente arrolamento sumário (ID 68141751). Alega-se em suma que não houve prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espolio, consoante certidão positiva de débito apresentada pela Fazenda Pública (ID 68141761), o que implicaria na violação da lei de regência e, sobretudo, de tese fixada em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.074), que possuiria caráter vinculante. Pede-se assim a cassação da sentença de sorte que os autos retornem a origem para condicionar a homologação da partilha à prévia quitação dos aludidos débitos tributários incidentes sobre o espólio ou, subsidiariamente, que o competente formal de partilha somente seja expedido após o pagamento dos mesmos débitos (ID 68141760). Contrarrazões simples pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID 68141763). Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em exame de recurso especial repetitivo (REsp 1896526/DF – Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (grifamos). Conquanto apresentada na origem certidão negativa de débito referente ao espólio (ID 68140778), como se percebe, o documento faz referência apenas ao próprio espólio e não aos seus bens, razão pela qual não houve apresentação da competente certidão negativa de débito relacionada à inscrição do imóvel que restou partilhado na sentença, o que denota um aparente equívoco do ilustre julgador singular. Fato é que, na realidade, constam débitos tributários em aberto relacionados ao imóvel em questão, tal como se divisa da competente certidão positiva de débitos apresentada pelo apelante (ID 68141761), de modo que, a priori, a homologação da partilha demandava a prévia quitação dos correspondentes tributos nela indicados, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1.074. O inventariante apresentou os respectivos boletos de pagamento parcelado de IPTU/TLP 2024 (IDs 68141758/59), mas não comprovou a exigida quitação, sem olvidar que constam outros débitos em aberto. Ao propósito, eventual rateio igualitário dos débitos em questão deve ser resolvida entre os interessados, não havendo como possíveis discordâncias a esse respeito serem resolvidas no procedimento em tela. Seja como for, antes de adentrar ao mérito da controvérsia recursal, a fim de possibilitar uma possível perda superveniente do interesse recursal (ou mesmo a desistência do apelo, como já ressalvado pelo recorrente), evitando-se possíveis prejuízos aos apelados (herdeiro/meeira), deve ser facultada a quitação dos respectivos tributos. Assim, a fim de evitar possíveis prejuízos aos seus interesses, determino a intimação dos apelados (herdeiro/meeira) para que efetuem/comprovem o pagamento dos mencionados débitos tributários em aberto (ID 68141761), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser apresentado os respectivos comprovantes de pagamento acompanhados da certidão negativa de débito relacionada à inscrição do imóvel junto à Fazenda Pública. Caso haja cumprimento, intime-se o apelante para se manifestar a respeito. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator